Tribunal: TCU
Processo: 037.188/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, pelo Fundo Nacional de Saúde  MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de Iracema Gonçalves Araújo Oliveira, ex-Secretária Municipal de Saúde no período de 12/1/2009 a 31/12/2012, e do Município de Camocim/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Município de Camocim/CE e a Sra. Iracema Gonçalves Araújo Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Camocim/CE, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da responsável Iracema Gonçalves Araújo Oliveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/8/2012 19.482,00 31/8/2012 158.008,12 14/9/2012 20.400,00 24/9/2012 4.025,00 2/10/2012 750,00 3/10/2012 54.927,00 19/10/2012 20.000,00 23/10/2012 260,00 24/10/2012 81.724,42 30/10/2012 3.400,00 9.4. aplicar à responsável Iracema Gonçalves Araújo Oliveira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.